Tribunal: TJMT
Processo: 1025962-24.2020.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025962-24.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PRISCILA STELLA NOGUEIRA MUNHOZ - CPF: 008.486.791-48 (RECORRENTE), FERNANDO MANOEL DIAS MUNHOZ - CPF: 046.683.421-73 (ADVOGADO), DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 72.381.189/0006-25 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 72.381.189/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1025962-24.2020.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Dell Computadores do Brasil Ltda.

Parte Recorrida(s):
Priscila Stella Nogueira Munhoz

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
14/07/2022

Ordem na pauta: 8

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO ADVOGADO NOS AUTOS – ÔNUS DO CAUSÍDICO – VEDAÇÃO AO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O executado, ora recorrente, pleiteia a reforma da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos e determinou o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença.

2.

O recorrente sustenta que seu patrono não se encontrava habilitado nos autos do processo no PJe, de forma que não fora intimado da sentença proferida na fase de conhecimento. Diante disso, requereu a devolução do prazo recursal, porém, seu recurso inominado não fora recebido, ao argumento da habilitação ser ônus do causídico, nos termos do art. 21 da Resolução no 03/2018 do e. TJMT. Opostos embargos de declaração, também não foram acolhidos, prosseguindo o processo com determinação de penhora nas contas da recorrente.

3.

Sustenta a empresa demandada que o próprio art. 21 da Resolução no 03/2018, mencionado pelo juízo
a quo
, possui o §1o, que prescreve o dever do magistrado em, verificando a ausência de habilitação do advogado em determinado feito, intimá-lo à regularização.

4.

Malgrado as alegações do recorrente, tem-se situação peculiar em que o advogado da parte ofertou contestação, todavia, deixou de proceder à sua habilitação nos autos na oportunidade, ônus que lhe incumbia.

5.

Apesar de existir previsão de diligência por parte do magistrado, quando este verificar a irregularidade de representação na causa, a normativa em referência não se destina a tutelar a negligência do causídico, que, ciente da pendência da ação e oferecendo, inclusive, defesa em seu bojo, deixe de se desincumbir de seu ônus de habilitação nos autos eletrônicos.

6.

A boa-fé é cláusula geral de direito e princípio basilar que tutela o comportamento esperado das partes em lide, possuindo, como um de seus pilares, a proteção da confiança, que coíbe o comportamento contraditório.

7.

Assim, em observância ao princípio da vedação do

venire contra factum proprium
, o art. 276 do Código de Processo Civil obsta que a parte alegue nulidade a que deu causa pessoalmente.

8.

No mesmo sentido, tem-se pelo menos um posicionamento desta e. Turma Recursal, de acordo com o trecho que ora transcrevo:
“
tal fato está ocorrendo constantemente perante essa turma recursal, de forma recorrente. Tal atitude atrapalha o bom desenvolvimento do processo. Ora são alegações de nulidade, eis que não houve habilitação, ora são alegações de que houve a expedição de intimação para a OAB errada. Tal comportamento é reprovável e contraria o bom andamentos dos trabalhos desta Turma Recursal, afrontando os princípios dos Juizados Especiais e do
Código de Processo Civil
. Espera-se que cessem tais pedidos.
Ora, nenhuma parte pode se beneficiar da própria inação, de onde, quando tem a obrigação de procedimento e não o faz, não pode em momento futuro arguir a suposta nulidade.”
(N.U.

1047006-68.2021.811.0001, Relator MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, julg. em: 30/06/2022)

9.

Não merece reforma, portanto, a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, por não ser possível o reconhecimento de nulidade por ausência de intimação da sentença quando gerada, unicamente, pela desídia do causídico em se habilitar nos autos no momento oportuno, data vênia.

10.

Desse modo, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a empresa recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor executado (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022